Tribunal: STF
Processo: RE 1379815
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO - I. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL - PRELIMINAR REJEITADA - II. DENUNCIAÇÃO DA LIDE - HIPÓTESES DO ART. 125 DO CPC - AUSÊNCIA - SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS - PRELIMINAR REJEITADA - III. MEDICAMENTO COMPRADO DE FORMA PARTICULAR ANTES DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO COMINATÓRIA - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - TRATAMENTO - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO PROVIDO.



    I. Sendo possível extrair a utilidade do provimento jurisdicional à autora, que, antes do ajuizamento de ação cominatória, custeou os medicamentos de forma particular e pretende ser ressarcida do gasto que teve, notório o interesse de agir.



    II. Deve ser rejeitada a pretensão de denunciação da lide quando ausentes as hipóteses previstas no art. 125 do CPC. Não é pacífica a responsabilidade exclusiva do Estado de Minas Gerais por eventual ressarcimento a que o Município venha a ser condenado. A atribuição conjunta, em regime de colaboração e cooperação de todos os entes federados para a prestação dos serviços à saúde, foi pauta de recente julgamento do Supremo Tribunal Federal, que manteve a tese da responsabilidade solidária dos entes federativos frente aos aventados óbices administrativos ou orçamentários (RE 793319-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 12/06/2014).



    III. A saúde, como condição essencial à própria vida e dignidade humanas, é direito fundamental social a ser assegurado pelo Estado a todos os cidadãos, por meio de políticas públicas que garantam a sua plena eficácia.



    III.I. Para que o Poder Público seja compelido a fornecer ou custear medicamento que não se insere dentre os fornecidos usualmente, é necessário que se demonstre a superioridade do medicamento prescrito, ou a imprescindibilidade do mesmo para o tratamento da paciente."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Compulsando detidamente o bojo probatório que nos foi apresentado, entende-se que a sentença não merece ser prestigiada.



    Não olvido de que a saúde, como condição essencial à própria vida e dignidade humana, é direito fundamental social a ser assegurado pelo Estado a todos os cidadãos, por meio de políticas públicas que garantam a sua plena eficácia. 



    (...)



    No entanto, para que o Poder Público seja compelido a fornecer ou custear medicamento que não se insere dentre os fornecidos usualmente, é necessário que se demonstre a superioridade de outro medicamento prescrito, ou a imprescindibilidade do mesmo para o tratamento do paciente.



    (...)



    Merece destaque que o medicamento que a autora pretende ressarcimento foi adquirido em 15/06/2013, mas o relatório médico que atesta a urgência em sua compra é tão somente o que instruiu a ação cominatória, e que é datado de 21/06/2013, não possuindo efeito retroativo.



    Assim, considerando que os relatórios anteriores à compra que a autora quer ser ressarcida não atestam qualquer urgência que justificasse a impossibilidade de espera, não vejo como julgar procedente a pretensão inicial, devendo ser provido o recurso interposto pelo Município."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente